Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ELZA NUNES DA COSTA
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE EDUARDO BENEDITO CORREA DA CRUZ
TERCEIRO INTERESSADO:
SAULO DA CRUZ
TERCEIRO INTERESSADO:
NADIA CRISTINA DA CRUZ
TERCEIRO INTERESSADO:
LAURA CRISTINA DA CRUZ
TERCEIRO INTERESSADO:
KATIA LAURA CRUZ
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ELZA NUNES DA COSTA contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da Ação de Reconhecimento e Dissolução de união estável c/c Partilha de bens no 0045575-37.2014.8.11.0041 (Cód. 923554) ajuizada pelo agravado ESPÓLIO DE EDUARDO BENEDITO CORREA DA CRUZ, que determinou, primeiramente, a intimação pessoal da executada, ora recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento do valor/percentual a que faz jus o exequente/agravado em função da sentença exequenda ou, então, providenciar o necessário à entrega espontânea da posse do “imóvel Apartamento 201, Bloco 01, Rua G, Quadra 5a, Residencial Paiaguás, Cuiabá -MT”, sob pena de desocupação/entrega forçada, inclusive com ordem de arrombamento e uso de força policial, ficando desde logo autorizada a expedição do respectivo mandado de imissão de posse, mesmo estando pendente o julgamento dos Embargos de Terceiro no 57345-27.2014.8.11.0041 opostos por EWERTON MAIKO NUNES TABAJARA.
Alega que desde a peça constestatória, a agravante esclareceu que comprovou que os únicos bens amealhados conjuntamente com o agravado, na constância da união estável, foram justamente o apartamento localizado na Rua “G”, Quadra 05, Bloco 01, Apartamento 201, no bairro Residencial Paiaguás, em Cuiabá/MT, onde o casal residia – cuja decisão agravada determinou a desocupação – e um veículo marca Renault, modelo Sandero STW 1.6 HP, 2013/2014, cor prata, placa NPG -2655, no valor de R$47.000,00.
Alega que, ainda assim, o magistrado a quo decidiu em sua sentença que a agravante não logrou êxito em demonstrar a incomunicabilidade dos bens que comprovadamente pertenceriam a terceiro, sendo, inclusive, a causa da oposição dos embargos de terceiro ainda em 18/04/2017, e que até a presente data não foram julgados.
Assevera que se o cumprimento da sentença for ultimado tal como determinado na decisão agravada, será obrigada a entregar o imóvel onde reside, mais o seu carro, ambos objetos da constrição, restando prejudicada.
Aduz que, além disso, se não suspensa a decisão agravada, a sua mãe, Sra DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS, de 82 (oitenta e dois) anos, que mora consigo, e que se encontra em tratamento de câncer de mama, também ficará prejudicada.
Com base em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, e também pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para a sua manutenção na posse do imóvel cuja decisão agravada determinou fosse desocupado.
À vista da parca documentação carreada aos autos, foi determinada a intimação da agravante para instruir o recurso, no prazo de 48 (quarenta) e oito horas, sob pena de não conhecimento.
A determinação foi cumprida pela agravante.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a sentença sob cumprimento transitou em julgado em 13/02/2017, consoante certidão de ID. n. 78651959 - Pág. 11.
Nela, tanto o juízo singular quanto este Tribunal, sob a Relatoria da E. Desa Cleuci Terezinha Chagas Pereira as Silva, concluíram pela comunicabilidade de quatro bens a serem partilhados, sendo dois automóveis e dois apartamentos no mesmo condomínio, sendo um deles aquele cuja decisão agravada determinou fosse desocupado pela agravante.
Requerido o cumprimento/liquidação da sentença em questão, em decisão de 23/03/2017, o julgador singular determinou no ID. n. 78651959 - Pág. 3 a intimação da ora agravante para responder à execução, a qual restou frustrada.
Finalmente procedida a intimação da agravante em 15/07/2019 (ID. n. 78651950 - Pág. 7), esta compareceu nos autos em 08/08/2019 apenas para comunicar o falecimento do exequente requerendo a abertura de prazo para a habilitação dos herdeiros (ID. n.78651950 - Pág. 8).
O juízo determinou então, mais uma vez, a intimação da agravante para se manifestar no prazo de cinco dias (ID. n. 78642499 - Pág. 9), contra o que se voltou o espólio do exequente no ID. 78642499 - Pág. 7 dizendo que a executada já havia sido intimada e ficado silente quanto ao cumprimento da sentença.
Mantida a ordem de nova intimação (ID. n. 78642499 - Pág.6) a ora agravante permaneceu inerte consoante certificado no ID. n. 78642499 - Pág. 5, razão pela qual o julgador determinou nova intimação da recorrente para se manifestar acerca do cumprimento de sentença sob pena de multa de R$500,00 ao dia (ID. n. 78642499 - Pág. 3/4).
A despeito disso, a executada mais uma vez permaneceu silente, consoante Certidão de ID. n. 78642499 - Pág. 1.
O espólio exequente peticionou nos autos (ID 78642498 - Pág. 11) alegando ter tomado conhecimento de que, além de já ter alienando dos veículos a serem partilhados, a executada, ora agravante, colocou os dois apartamentos à venda.
O julgador singular determinou a intimação do espolio para requerer o que de direito, especificando as medidas a serem tomadas (ID. n. 78642498 - Pág. 10).
O exequente peticionou nos autos (ID. n. 78642498 - Pág. 7) requerendo (a) a expedição de ofício ao CRI do 2o Serviço Notarial para que averbe junto às matrículas de no 70540 e 69718 e (b) requer urgente expedição de mandado de arrombamento com reforço policial para que o exequente tome posse do imóvel Apartamento 201, Bloco 01, Rua G, Quadra 5a, Residencial Paiaguás, Cuiabá –MT.
Finalmente, o julgador singular proferiu a decisão ora agravada, contra a qual se volta a executada pelas razões de recursais, argumentando em síntese que não pode ser privada da posse do imóvel na pendência do julgamento dos Embargos de Terceiro no 0009363-12.2017.8.11.0041 opostos por seu filho, que seria o filho da agravante.
Ocorre, entretanto, que a sentença já transitou em julgado, tendo sido afastada, inclusive no acórdão, a tese de que os imóveis partilháveis pertenciam ao filho da agravante, mesmo porque registrados na respectiva matrícula em nome destes.
Além disso, nas suas razões de recorrer a agravante não nega que já vendera os dois veículos objetos da comunhão, tampouco que esteja, de fato, tentando vender os imóveis.
Imperioso consignar, ainda, que os mencionados embargos de terceiro foram opostos muito após o trânsito em julgado da sentença exequenda, mesmo sendo o embargante filho da executada recorrente.
Logo, ainda que haja um risco de dano, não demonstrada pela agravante a probabilidade do êxito recursal na medida em que a decisão agravada se deu em cumprimento de sentença definitiva.
Por outro lado, entendo que o prazo fixado para a desocupação voluntária se revela por demais exíguo, se afigurando mais razoável a sua elevação para 30 (trinta) dias, lapso que permitirá que a agravante encontre uma morada digna para habitar juntamente com sua genitora enferma.
Diante disso, indefiro a liminar recursal, porém concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, contados da intimação desta decisão.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 10 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora